Tribunal: TJES
Processo: 5006802-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006802-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS FERNANDES BARROS

IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de acusado que responde a ação penal pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 e art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

Consta da denúncia que, em diligência policial para cumprimento de mandado de busca e apreensão, o corréu tentou fugir e foi flagrado com porções de cocaína e dinheiro, sendo ainda localizadas drogas na rota de fuga. Na sequência, em outros cômodos do imóvel, inclusive no quarto do paciente, apreenderam-se porções de cocaína e maconha, uma munição calibre .380, balança de precisão e bilhetes oriundos do sistema prisional com supostas mensagens relacionadas ao tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há nulidade por ausência de fundamentação na decisão que rejeitou preliminares defensivas ao postergar o exame da atipicidade para a sentença;

(ii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da insignificância à posse de uma única munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita preliminares defensivas e determina o prosseguimento da ação penal se encontra fundamentada de forma adequada, inexistindo nulidade pela análise sumária das condições da ação e da justa causa, compatível com o art. 397 do CPP.

A jurisprudência do STJ afasta a aplicação do princípio da insignificância à posse isolada de munição de uso permitido, ainda que em pequena quantidade, pois esta, em tese, é apta a municiar arma de fogo e representa risco à incolumidade pública.

O STF admite, excepcionalmente, a insignificância em casos específicos, desde que o contexto da apreensão demonstre ausência de lesividade, o que não se verifica na hipótese em exame.

O habeas corpus não constitui via adequada para substituição dos recursos ordinários, tampouco comporta dilação probatória, devendo o mérito das teses defensivas ser examinado no curso da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006802-56.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS FERNANDES BARROS
IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, sem pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS FERNANDES BARROS
, contra ato que se atribui ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da ação penal nº 0000536-12.2024.8.08.0021, em que responde, em coautoria com Wanderson Gomes Fernandes, pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 e art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

A defesa requer, em síntese, que seja determinado ao juízo de primeiro grau a análise a matéria preliminar suscitada de atipicidade material da conduta quanto ao porte de munição de uso permitido, na forma do art. 397
1
, do CPP.

Alternativamente, em caso de constatação de ilegalidade flagrante, seja a ação penal parcialmente trancada, apenas quanto ao delito de posse ilegal de munição de uso permitido. (id 13494099).

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 07 de agosto de 2024, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos da medida cautelar nº 0000108-81.2024.8.08.0004, pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Anchieta/ES, policiais militares diligenciaram no imóvel situado no Bairro Kubitschek, Guarapari/ES, local vinculado à investigação de homicídio em desfavor de Wanderson Gomes Fernandes.

No curso da diligência, o corréu, ao perceber a aproximação policial, tentou empreender fuga, sendo contido após resistência. Em sua posse direta, foram apreendidos 2 (dois) cartões de banco, 11 (onze) pinos de cocaína e a quantia de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais). Na rota de fuga utilizada, os agentes localizaram outros 28 (vinte e oito) pinos da mesma substância.

Em seguida, os policiais adentraram outros cômodos e residências situadas no mesmo terreno, inclusive o quarto do ora apelante, onde foram encontradas 08 (oito) porções de cocaína, 15 (quinze) buchas de maconha, 01 (uma) munição calibre .380, uma balança de precisão e 9 (nove) bilhetes oriundos do sistema prisional, supostamente com mensagens vinculadas ao tráfico.

Consta dos autos que a defesa apresentou resposta à acusação com arguição de preliminares, dentre as quais a de atipicidade material da conduta de posse de munição. O Juízo singular, ao receber a denúncia, rejeitou tais teses de plano, e decidiu pela postergação da análise da questão referente à posse de munição para momento próprio, nos termos do art. 397 do CPP, de modo que o feito seguiu regularmente.

A irresignação defensiva, portanto, centra-se na suposta
ilegalidade por não ter sido acolhida, desde logo,
a tese de atipicidade, pretendendo, em última análise, o t
rancamento parcial da ação penal
quanto ao delito de posse de munição ( art. 12 da Lei n.º 10.826/03).

Feitos esses esclarecimentos,
no que se refere à alegação de
omissão quanto à apreciação da preliminar de atipicidade
, importa ressaltar que o art. 397 do CPP apenas impõe a absolvição sumária quando a causa excludente se apresenta de forma manifesta. Não se trata, portanto, de obrigação automática do magistrado enfrentar a questão nesse momento, sobretudo se entender necessária a análise do contexto fático-probatório para verificar a plausibilidade da tese defensiva.

No caso, o Juiz singular, ao receber a denúncia, apreciou as alegações e, não vislumbrando de imediato motivo para absolvição, reputou indispensável a instrução processual, adiando o exame para momento oportuno. Tal postura não traduz omissão, mas exercício legítimo da discricionariedade regrada, estando a decisão devidamente fundamentada e em conformidade com a lei e a jurisprudência.

No que se refere ao pedido de
trancamento parcial da ação penal
por meio do presente
habeas corpus
, registro inicialmente que, tal providência somente é cabível em hipóteses absolutamente excepcionais, quando se verifica, de plano, a inépcia da denúncia, a manifesta atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa demonstrada pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade. Trata-se de medida de caráter extremo, que exige rigoroso exame circunstancial, sobretudo diante do contexto da apreensão que deu origem à persecução penal. Neste sentido destaco precedente:

(...)1. O trancamento de ações investigativas e penais pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade, ou a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. (...)

(HC n. 832.799/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,

julgado em 13/8/2025
,
DJEN de 18/8/2025.)

No caso, a munição apreendida, embora em pequena quantidade, possui potencial para alimentar arma de fogo e, por isso, caracteriza delito de perigo abstrato. Outrossim, o contexto da apreensão — que envolveu também entorpecentes — reforça a necessidade de apuração em juízo, mediante regular instrução probatória. Assim, não se vislumbra, de plano, qualquer hipótese que justifique o trancamento da ação penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

(...) 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
"o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta"
(AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). (...)
Ocorre que, consoante assentado no acórdão recorrido, as munições em questão foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual seja, o de tráfico de drogas (e-STJ fl. 372), o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato.
5. Agravo regimental não provido. (grifo nosso)

(STJ - AgRg no AREsp: 2460607 SP 2023/0320111-9, Relator.:
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
, D
ata de Julgamento: 20/02/2024
,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 14456041),
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_______________

1
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.